Tribunal: TJDFT
Processo: 0746773-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA DE TRÂNSITO. RENOVAÇÃO DE CNH. FALTA DE USO DO CINTO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA ADEQUADA APLICAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. TEMAS N. 660 E 734. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 5o, XXXVI. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DE ACORDO COM DECISÃO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF contra a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, aplicando as teses firmadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 660 e 734.
II. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a tese do emprego indevido do princípio da segurança jurídica, com consequente ofensa ao art. 5o, XXXVI, da CF/88, independe de análise de adequada aplicação das normas infraconstitucionais, inexistindo óbice quanto ao processamento nos Temas n. 660 e 734. Sustenta que o Tema n. 734 diz respeito aos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, todos alheios à fundamentação do acórdão recorrido, visto que tais garantias teriam sido apenas citadas como corolários da segurança jurídica.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 17644178.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
V. No caso sob exame, não assiste razão ao agravante. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral (Tema n. 660), que o recurso extraordinário que tenha por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.
VI. Ademais, a matéria de fundo discutida no recurso extraordinário é de cunho essencialmente de direito material infraconstitucional, visto que, no Tema n. 734, o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, mas sim na legislação ordinária, sendo que a suposta violação a tais institutos afronta apenas indiretamente as normas constitucionais, estando ausente o requisito da repercussão geral. Com efeito, o acórdão recorrido baseou-se, de forma expressa em tais institutos, consignando que “no caso, a infração foi praticada em 01/07/1999 (ID 13886844), tendo sido a CNH definitiva expedida em 27/07/1999. Em setembro de 2019, ou seja, mais de vinte anos após o cometimento da infração, o DETRAN-DF se recusou a renovar a CNH do recorrido, com fundamento naquela infração cometida ao tempo em que este possuía permissão para dirigir. De fato, decorridos mais de vinte anos da data do ato administrativo (entrega da CNH definitiva), a Administração decaiu do direito de rever aquele ato. É o que impõe o princípio da segurança jurídica, do qual decorrem os institutos da prescrição e da decadência e que é também fundamento das garantias constitucionais do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada”. Portanto, não há que se falar em ofensa direta ao art. 5o, XXXVI, da CF/88.
VII. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.